Tribunal: TJMT
Processo: 1021340-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BMG S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de n. 1034720-35.2021.811.0041, ajuizada por ROSANA GONÇALINA DA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante se abstenha de incluir o nome da autora, ora agravada, no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito discutido na lide, sob pena de multa diária no montante de R$ 100,00 (cem reais).
Para tanto, o agravante alega que os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual não pode ser penalizado e sofrer prejuízo pela suspensão da cobrança das parcelas atinentes ao contrato de cartão de crédito efetuado pela parte agravada.
Assevera que a multa aplicada, além de descabida, ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, o agravante alega que a decisão recorrida lhe trará diversos prejuízos porque suspendeu as cobranças atinentes ao contrato supostamente entabulado entre as partes. No entanto, da atenta leitura da decisão de base, constata-se que o juízo singular apenas determinou que o agravante se abstenha de incluir o nome da autora/agravada no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.
A providência adotada pelo magistrado singular, ao contrário do prejuízo alegado pelo agravante, abreviará os possíveis danos a serem reparados pelo requerente caso a demanda originária seja julgada procedente.
Além disso, a questão atinente ao cabimento e redução do valor da multa diária poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.